Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. VIGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. REQUISITOS PRESENTES. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula n. 231 do STJ.
2. Considerando o quantum de pena aplicada, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais negativas ou a condição de reincidente, possibilita-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.